Tribunal: TJMT
Processo: 1043893-98.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043893-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 701.958.541-87 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1043893-98.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: PAULO ROBERTO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo a inexigibilidade de cobrança no valor de R$ 13.604,42, relativa a procedimento de recuperação de consumo, e condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da decisão, pleiteando a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança decorrente de procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica realizado sem notificação prévia ao consumidor; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da referida cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de recuperação de consumo exige, para sua validade, o cumprimento das exigências da Resolução ANEEL no 1000/2021, especialmente a notificação prévia e formal ao consumidor quanto à data e horário da avaliação técnica, conforme art. 592, IV.

A concessionária não comprovou ter informado o consumidor sobre a realização da perícia técnica, tampouco garantiu sua participação ou ciência no procedimento, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de comunicação formal e a realização unilateral da inspeção tornam ilegítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito ilegítimo configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos dos arts. 14 do CDC e 927 do Código Civil.

O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais é adequado, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica exige a prévia notificação formal do consumidor quanto à perícia técnica, sob pena de nulidade da cobrança.

A interrupção do fornecimento de energia com base em débito oriundo de procedimento unilateral e irregular configura falha na prestação do serviço.

A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral indenizável, cuja quantia deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14; CC, arts. 186, 187, 927; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699, recurso repetitivo; Turma Recursal, N.U 1001519-95.2023.8.11.0004, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.03.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação.

A recorrente pretende a reforma da sentença, pleiteando a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido impugna a legitimidade de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 13.604,42 (treze mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevem-se, a seguir, trechos relevantes da sentença recorrida:

“(...)” De início, insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa reclamada figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90.

A controvérsia reside em averiguar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica que gerou cobrança de R$ 13.604,42 (treze mil seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos).

No intuito de dirimir a lide, mantenho a inversão do ônus da prova, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência. À vista disso, compete a reclamada a comprovação da inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Para averiguar a legitimidade do débito derivado do procedimento de recuperação de consumo exige-se a demonstração da observância da Resolução 1000/2021 da ANEEL e, subsidiariamente, a comprovação da variação significativa de consumo entre o período objeto de recuperação e o período posterior à recuperação.

(...)

No caso, houve a retirada do medidor da unidade consumidora. Posteriormente, em 10/10/2024, foi expedido um laudo que concluiu pela reprovação do equipamento.

Todavia, verifica-se que a empresa concessionária não provou a fiel observância à Resolução 1000/2021, já que não há provas de que o consumidor foi comunicado acerca da data e horário da verificação técnica do relógio medidor, conforme art. 592, IV da resolução citada.

Além disso, não há evidências de que o consumidor acompanhou a inspeção, pois o TOI não foi assinado pelo requerente.

Portanto, nota-se que o procedimento ocorreu unilateralmente, por isso, ofendeu o direito ao contraditório e ampla defesa.

Sob o rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia à luz da possibilidade de corte do serviço, estabeleceu critérios, dentre os quais a regularidade do procedimento e o fator temporal (Tema 699):

(...)

À guisa de conclusão, mostram-se ilegítimas as cobranças derivadas do procedimento de recuperação de consumo.

Com efeito, há que se declarar a inexistência dos débitos e, por consequência, a nulidade dos parcelamentos das faturas derivadas do procedimento de recuperação de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé.

Não há dúvida de que a conduta da promovida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o serviço essencial de energia elétrica foi suspenso de forma indevida.

Dessa forma, provado o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nasce o dever de reparar, no mesmo sentido, aduz o art. 927 do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

Referente ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido.

Atenta-se, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Neste cenário, a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, se mostra adequada e proporcional, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da parte autora.(...)”.

Pois bem. A controvérsia restringe-se à validade da fatura de recuperação de consumo emitida pela concessionária de energia elétrica, bem como à eventual configuração de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

No que tange à cobrança relativa à recuperação de consumo, verifico que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e dos Tribunais Superiores, sendo necessária a observância estrita da Resolução ANEEL no 1000/2021 para a legitimidade do procedimento.

A Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelece procedimentos específicos a serem seguidos pelas concessionárias de energia elétrica para a apuração de irregularidades e cobrança de valores relativos a consumo não registrado. Entre tais procedimentos, destaca-se a necessidade de participação efetiva do consumidor, com o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que não há prova de que o recorrido tenha sido devidamente comunicado da data e horário da perícia técnica a ser realizada no medidor, conforme exige o art. 592, IV, da Resolução 1000/2021, que assim dispõe:

"Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: (...)

IV - comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la."

Embora conste nos autos que foi realizada inspeção no imóvel do recorrido em 21/08/2024, não há comprovação de que o consumidor tenha sido formalmente comunicado sobre a perícia a ser realizada pelo IPEM/MT em 10/10/2024, em desrespeito ao disposto na norma citada.

O dano moral suportado pelo recorrido decorre diretamente da interrupção indevida do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais)

deve ser mantida, por ser adequada ao caso concreto e observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função reparatória, sem configurar enriquecimento indevido.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CORTE REALIZADO. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, a recuperação do consumo não faturado corretamente é devida.

No entanto, inexistindo provas de que houve o encaminhamento de notificação prévia, bem como ausente a prova da inadimplência do autor, que ensejasse no corte dos serviços de energia elétrica, deve ser reconhecida a falha na prestação de serviço e no dever de indenizar, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1001519-95.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

Destarte, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não comprovou a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica do recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025